Tribunal: STF
Processo: Rcl 51143
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por R. J. M. para garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14 pelo Delegado de Polícia Civil de Paulínia/SP.



    A defesa técnica afirma que



    “[a]os 11 de junho de 2018, fora instaurado inquérito policial perante a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Paulínia, Estado de São Paulo, em desfavor do ora reclamante, a fim de apurar a prática do delito disposto no artigo 241-B do ECA, qual seja, ‘Adquirir, possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente’.



    Consta do boletim de ocorrência, em apartada síntese, que no dia 17/05/2019, em cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão domiciliar, policiais civis adentraram na residência do reclamante e apreenderam alguns objetos pessoais, tais como, notebooks, aparelhos celulares e outras mídias, através dos quais, após serem devidamente periciados, foram encontrados arquivos de conteúdo relacionados a pornografia infantil” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que,



    “[...] embora lhe seja garantido constitucionalmente o direito ao contraditório e ampla defesa, vem sofrendo cerceamento de defesa pelo Delegado da Polícia Civil de Paulínia/SP (Inquérito Policial de nº 1500831-24.2018.8.26.0428), o qual negou o pedido de extração de cópia da mídia digital gravada pelo nobre perito.



    Ocorre que a mídia em comento fora regularmente juntada aos autos, inclusive, consta do próprio laudo pericial ser obrigatório o seu acesso para elucidação dos registros, não se tratando, portanto, de documento que se refere a diligência em andamento.



    Deste modo, a decisão em comento fere, flagrantemente, o disposto na Súmula Vinculante 14 do STF, pelo recorre a este C. Supremo Tribunal Federal para que seja garantida a lídima justiça” (pág. 2 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer



    “[...] o conhecimento e provimento da presente reclamatória, para cassar a decisão reclamada e se autorizar que o patrono do reclamante extraia cópia da mídia anexada aos autos, em observância à Súmula Vinculante 14 do STF” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. HIPÓTESE DE CRIME DE PORNOGRAFIA INFANTIL. MÍDIA DIGITAL ENCARTADA AOS AUTOS. ACESSO AO ADVOGADO. EXTRAÇÃO DE CÓPIAS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO À DECISÃO JUDICIAL, A DEPENDER DO CASO CONCRETO. ATO RECLAMADO QUE VIOLA A SÚMULA VINCULANTE 14. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO” (pág. 1 do documento eletrônico 7).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão não merece acolhida.



    Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor do ato reclamado:



    “Petição de fls. 48: Fica indeferido o pedido do dd. patrono do investigado, uma vez que a presente mídia contém arquivos de pornografia infantil envolvendo fotos de crianças e adolescentes, constituindo-se, portanto, de corpo de delito. Além disso, o armazenamento de tal mídia, ainda que para fins de defesa, constitui crime previsto no art. 241-B do ECA, não incidindo as hipóteses excepcionais do § 2º do mesmo artigo. 



    Por fim, os Laudos Periciais nº. 239.789/2018 e 240.052/2018 já foram juntados aos autos às fls. 18/29 e 30/34, possibilitando assim o contraditório e ampla defesa por parte do nobre causídico, sem prejuízo do disposto na Súmula Vinculante nº. 14 do STF” (pág. 68 do documento eletrônico 2).



    Conforme se verifica, não houve negativa de acesso aos autos pela autoridade reclamada, de modo que inexiste violação à Súmula Vinculante 14.



    O referido enunciado assegura ao defensor regularmente constituído, no interesse do representado, “acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”, e, no caso sob exame, como visto, os laudos periciais já foram anexados aos autos, estando disponíveis para a defesa.



    De fato, as mídias contendo os arquivos proibidos constituem o próprio corpo de delito da infração consistente nas condutas de adquirir, possuir ou armazenar fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente, de modo que não é direito da defesa ter cópia desse conjunto de vestígios materiais deixados pelo crime para poder analisá-los fora do ambiente do órgão oficial.



    Nesse sentido, o § 6º do art. 159 do Código de Processo Penal – CPP é elucidativo ao estabelecer que,



    “[h]avendo requerimento das partes, o material probatório que serviu de base à perícia será disponibilizado no ambiente do órgão oficial, que manterá sempre sua guarda, e na presença de perito oficial, para exame pelos assistentes, salvo se for impossível a sua conservação” (grifado).



    Ademais, tal como registrado pelo delegado de Polícia Civil de Paulínia/SP, a extração de cópia e armazenamento da mídia objeto do processo poderia configurar o crime tipificado no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que não incidiria, na hipótese, a causa justificante prevista no § 2º do mesmo artigo, segundo a qual “não há crime se a posse ou o armazenamento tem a finalidade de comunicar às autoridades competentes a ocorrência das condutas descritas nos arts. 240, 241, 241-A e 241-C”.



    Por fim, a controvérsia dos autos não diz respeito ao tema abordado na Rcl 35.619/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada improcedente por considerar incabível a reclamação constitucional contra atos em tese.



    Naquela ocasião, a Seção do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/DF impugnava Nota Técnica da delegada titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente – DPCA, que condicionara o fornecimento de cópias de arquivos contendo áudio e vídeo do depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência à prévia decisão judicial.



    Em seu voto, o Ministro Roberto Barroso reputou legítima e louvável a preocupação demonstrada pelas autoridades policiais, na elaboração da nota técnica, na medida em que a legislação mais recente mostrava-se mais protetiva às crianças e aos adolescentes, enfatizando-se, a tutela de sua privacidade. 



    Portanto, a Rcl 35.619/DF tinha como moldura fático-jurídica a negativa de fornecimento aos advogados da mídia contendo áudio e vídeo de depoimentos de menores vítimas ou testemunhas de violência. 



    No caso dos autos, por sua vez, busca-se extrair cópia da mídia anexada aos autos, que, conforme já dito, consistiria no próprio corpo de delito da infração tipificada no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator